Tribunal: TJSP
Processo: 0603406-93.2008.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que cancelou a distribuição. Insurgência da autora.

PETIÇÃO INICIAL. Aditamento. Alteração do valor da causa. Possibilidade. Conforme dispõe o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor poderá, "até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu". Com o indeferimento da gratuidade judiciária, a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que cancelou a distribuição. Insurgência da autora.

PETIÇÃO INICIAL. Aditamento. Alteração do valor da causa. Possibilidade. Conforme dispõe o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor poderá, "até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu". Com o indeferimento da gratuidade judiciária, a autora limitou sua pretensão ao valor de R$10.000,00 e sobre este montante recolheu o valor das custas iniciais. Cabimento. Renúncia ao crédito superior ao importe de dez mil reais que autoriza a redução do valor da causa, inclusive para viabilizar o acesso à Justiça. Recurso provido.